Tribunal: TJBA
Processo: 0303040-74.2013.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0303040-74.2013.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
THAIS DE MAGALHAES RIBEIRO, VERBENA MATOS ARAUJO

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
THAIS DE MAGALHAES RIBEIRO, VERBENA MATOS ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. ART. 150, § 4º, DO CTN. TERMO INICIAL. DATA DA OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. CIRCULAÇÃO DAS MERCADORIAS. INTIMAÇÃO EM 30/08/2011. PRAZO EXTRAPOLADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA DECADÊNCIA PELA DATA DE APURAÇÃO MENSAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 173, I, DO CTN. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DA EMPRESA PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO.

O ICMS está submetido ao regime de lançamento por homologação, atraindo a aplicação do art. 150, § 4º, do CTN.

O termo inicial do prazo decadencial deve coincidir com a data da ocorrência do fato gerador, que, no caso do ICMS, corresponde à efetiva circulação da mercadoria.

A apuração mensal do tributo não altera a natureza individual dos fatos geradores nem prorroga o início do prazo decadencial.

Comprovado nos autos que todas as operações de agosto de 2006 ocorreram até o dia 30, o prazo decadencial expirou em 30/08/2011.

A constituição do crédito fiscal em 30/08/2011 operou-se após o transcurso do prazo legal, tornando exigência fiscal insubsistente.

A tese de aplicação do art. 173, I, do CTN não prevalece quando há recolhimento parcial e utilização de créditos escriturais, situação que mantém o tributo sob o regime de homologação.

Extinção total da execução fiscal determinada. Reforma parcial da sentença. Recurso da empresa provido. Recurso do Estado desprovido
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso do ESTADO DA BAHIA e
DAR PROVIMENTO
ao apelo de NATURA COSMÉTICOS S/A, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

03